Tribunal: TJSP
Processo: 2099769-44.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r n. 216, de 03 de maio de 2016 do Município de Avaré – Dispositivos que permitem a substituição de servidores desde que habilitados para tanto – Ofensa à regra do concurso público e aos princípios administrativos, sobretudo da moralidade e eficiência – Ofensa aos artigos 111 e 115, inciso II da Constituição do Estado de São Paulo – Nulidade sem redução de texto para conferir interpretação conforme de que a substituição apensa é possível desde que seja feita por servidor da mesma carreira, ambos tenham os mesmos requisitos de ingresso e a escolha observe o mais antigo e que manifeste interesse para tanto – Modulação dos efeitos para 120 dias do julgamento desta ação direta – Anotada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2099769-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Avaré – Artigos 55 da Lei n. 315, de 23 de maio de 1995, dos §§ 4o e 5o do artigo 4o da Lei Complementar n. 216, de 03 de maio de 2016 do Município de Avaré – Dispositivos que permitem a substituição de servidores desde que habilitados para tanto – Ofensa à regra do concurso público e aos princípios administrativos, sobretudo da moralidade e

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Avaré – Artigos 55 da Lei n. 315, de 23 de maio de 1995, dos §§ 4o e 5o do artigo 4o da Lei Complementar n. 216, de 03 de maio de 2016 do Município de Avaré – Dispositivos que permitem a substituição de servidores desde que habilitados para tanto – Ofensa à regra do concurso público e aos princípios administrativos, sobretudo da moralidade e eficiência – Ofensa aos artigos 111 e 115, inciso II da Constituição do Estado de São Paulo – Nulidade sem redução de texto para conferir interpretação conforme de que a substituição apensa é possível desde que seja feita por servidor da mesma carreira, ambos tenham os mesmos requisitos de ingresso e a escolha observe o mais antigo e que manifeste interesse para tanto – Modulação dos efeitos para 120 dias do julgamento desta ação direta – Anotada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé – Ação julgada procedente.